Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-14.2023.8.11.0088
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-14.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 342.169.408-70 (APELANTE), VINICIUS JONATHAN CAETANO - CPF: 107.402.896-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DA REGIAO DE ARIPUANA - COOPEMIGA - CNPJ: 36.084.594/0001-03 (APELADO), MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA - CPF: 712.495.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COOPERADO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas cumulada com restituição de valores, ajuizada em desfavor de cooperativa mineradora, sob fundamento de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. O autor alegava omissão da cooperativa na prestação de contas relativas às cotas e ao uso de áreas de mineração a ele atribuídas, bem como requeria a demarcação das frações de terras para exploração. A sentença reconheceu que, conforme a legislação cooperativista e o estatuto social da requerida, apenas o órgão diretivo e a Assembleia Geral detêm legitimidade para tal requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cooperado possui legitimidade ativa para propor ação de exigir contas contra a cooperativa; e (ii) analisar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, de modo a permitir o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cooperado, individualmente, não detém legitimidade para exigir judicialmente prestação de contas da cooperativa, por se tratar de competência atribuída à Assembleia Geral, conforme o art. 44 da Lei nº 5.764/71, bem como cláusulas estatutárias específicas da entidade requerida.

4. Verifica-se a ausência de interesse processual quando há demonstração de que as contas foram apresentadas em Assembleia Geral regularmente realizada, sem que o autor comprove negativa ou omissão da cooperativa em disponibilizá-las.

5. O recurso de apelação, ao limitar-se à reprodução dos argumentos iniciais sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença — ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual —, incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, impossibilitando o seu conhecimento.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou entendimento no sentido de que razões recursais dissociadas da fundamentação da decisão recorrida não satisfazem os requisitos de admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O cooperado, individualmente, não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas contra a cooperativa, por ser a matéria de competência exclusiva da Assembleia Geral.

2. A apresentação de contas em Assembleia afasta o interesse processual do cooperado que não demonstra resistência concreta da cooperativa.

3. A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VI e § 3º; 1.010; 932, III; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 11; Lei nº 5.764/71, arts. 44, 68, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2380058/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJ-MT, ApCiv nº 1015223-06.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2023; TJ-MT, AgReg Cível nº 1006308-97.2024.8.11.0006, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS RODRIGUES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Restituição de Valores nº 1001139-14.2023.8.11.0088 ajuizada em face da Cooperativa COOPEMIGA, que julgou extinta sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual, bem como ilegitimidade ativa do autor quanto ao pleito de exigir contas, e inexistência de resistência por parte da cooperativa.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida para apuração do valor das quotas e das frações de terras exploradas. No mérito, aduz que a sentença foi omissa o não apreciar o pedido de restituição das cotas e da indenização decorrente da exploração da fração de terras atribuídas ao cooperado. Ainda, defende que restou demonstrada a resistência por parte da cooperativa, conforme documentos e conversas acostadas aos autos.

Argumenta que a decisão de extinção não enfrentou o pedido de prestação de contas de forma adequada, incorrendo em omissão ao não apreciar o pleito indenizatório de danos morais.

Requer, assim, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa, ou, o provimento do apelo para julgar procedente o pleito inicial.

A parte apelada, em que pese intimada, manteve-se inerte (Id. 289144886).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas c.c restituição de valores ajuizada por
MATHEUS RODRIGUES DA COSTA
em face de COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DA REGIAO DE ARIPUANA – COOPEMIGA.

Consta dos autos que o ora apelante, buscando transparência dos seus recursos investidos e administrados pela requerida, solicitou prestação de contas a fim de auferir os rendimentos de suas cotas, bem como requerer a demarcação das frações de terras (barrancos de extração do minério) que lhes dão o direito a exploração de minério, porém, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Regularmente citada, a requerida apresentou sua contestação.

Encerrada a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinto o feito, em razão da ilegitimidade ativa do autor para exigir as contas.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Em que pese a ação ter sido ajuizada em 2023, estando apto o processo para julgamento, verifico que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Não se desconhece a relevância da busca pelo julgamento de mérito e a celeridade que deve nortear o processo, porém, é imprescindível que se analise a legitimidade das partes, conforme o disposto no ordenamento jurídico.

Ademais, a ilegitimidade de qualquer das partes pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no art. 485, inciso VI e § 3º do CPC-2015.

Tratando-se de cooperativa, possui legitimidade
ativa
para a propositura da ação de exigir contas somente o órgão diretivo incumbido de tomar as contas e de acordo com deliberação da Assembleia Geral, não sendo os
cooperados
, individualmente ou em grupos, legítimos para propor a ação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - COOPERATIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO COOPERADO RECONHECIDA - ART. 44 DA LEI 5.764/71. Nos termos do art . 44 da Lei 5.764/71,
a competência para deliberar sobre a prestação de contas das sociedades cooperadas é da Assembleia Geral Ordinária, razão pela qual é cabido o reconhecimento da ilegitimidade ativa do cooperado de exigir individualmente a prestação de contas
. (TJ-MG - AC: 10000222599797001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MOVIDA POR COOPERADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
LEI N. 5.764/71, ART. 68, IX. CPC, ART.

914. EXEGESE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
-STJ.

I. Os cooperados, individualmente ou em grupos, não têm legitimidade ativa para exigir da cooperativa prestação de contas, que é feita ao órgão previsto em lei para tomá-las, no caso a assembleia geral, que as examinou e aprovou, determinando o rateio respectivo do passivo.

(...)

IV. Recurso especial não conhecido. ( REsp n. 327.396/DF, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/6/2004, DJ de 30/8/2004, p. 291.) PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO INDIVIDUALMENTE PROPOSTA POR COOPERADOS. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL. Havendo previsão acerca do órgão incumbido de tomar as contas, falece interesse e legitimidade aos cooperados para, individualmente, exigir as contas da entidade. Recurso especial não conhecido.(REsp n. 400.645/DF, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 15/2/2005, DJ de 28/3/2005, p. 260.)".

Analisando o Estatuto Social da COOPEMIGA anexado em id. 135761322, mais precisamente artigo 39, inciso I, e artigo 41, inciso V, concluímos que existe um órgão específico para requerer prestação das contas.

Como se não bastasse a ilegitimidade do autor, verifico também ausência de interesse processual, eis que houve prestação de contas em Assembleia (id. 168021068).

O cooperado não demonstrou que houve recusa na prestação de contas em assembleia por parte da Cooperativa, que pudesse justificar seu pedido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa para propor a presente ação de exigir contas, bem como ausência de interesse de agir.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com a observância do artigo 98, §3º, do CPC.

[...]”.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, seu apelo não ultrapassa a fase de admissibilidade.

Explico.

A admissibilidade do recurso de apelação impõe ao apelante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por inobservância ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, expressão do contraditório e da ampla defesa no âmbito recursal, exige que o recorrente enfrente os argumentos centrais do decisum recorrido, demonstrando, com clareza, os pontos de irresignação jurídica que autorizariam sua reforma.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

[...]”

Nesse sentido, a parte recorrente deve impugnar os termos da sentença de maneira objetiva, ainda que reproduzindo os termos lançados em sua petição inicial, sendo recurso do autor, ou da sua contestação, quando manejado pelo réu, se insurgindo de maneira clara e direta acerca das razões de decidir do juízo
a quo.

Aliás, sobre o tema, cito aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, segundo o qual,
"embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade
,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art . 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2380058 SP 2023/0190424-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (g.n).

No caso concreto, verifico que a sentença fundamentou-se em dois pilares principais: a) a
ilegitimidade ativa do autor
, por se tratar de ação de exigir contas proposta individualmente por cooperado, o que, segundo reiterada jurisprudência, afronta o regime legal aplicável às cooperativas, que atribui à assembleia geral a competência para deliberar sobre contas (art. 44 da Lei nº 5.764/71 e precedentes do STJ, como o REsp 401.692/DF); e b) a
ausência de interesse de agir
, pois, além da ilegitimidade, a requerida comprovou a realização de prestação de contas em assembleia geral.

Entretanto, a análise das razões recursais revela que o apelante
não enfrentou os fundamentos centrais da sentença
, limitando-se a reproduzir, quase integralmente, os mesmos argumentos já expendidos na inicial. As razões da apelação reiteram genericamente os pedidos de prestação de contas, restituição de cotas e indenização por exploração de terras, alegando resistência da cooperativa e omissões da sentença,
sem impugnar de forma direta, específica e minimamente desenvolvida o fundamento da ilegitimidade ativa
que motivou a extinção do feito. Tampouco enfrentou, com argumentação jurídica adequada, o
reconhecimento da ausência de interesse processual
.

Com isso, não obstante a tentativa do apelante em ver reformada a sentença proferida na origem, fato é que seu recurso não ataca os fundamentos do pronunciamento judicial objurgado, violando manifestamente a dialeticidade recursais, com razões desconexas das razões de decidir expendidas pela magistrada singular, obstando o conhecimento da medida recursal.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA IMPUGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015223-06.2019.8 .11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Há violação ao princípio da dialeticidade recursal

quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida
, sendo que, não basta a mera reprodução dos argumentos já expostos nas razões ao Recurso de Apelação.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10063089720248110006, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2024) (g.n).

Diante disso, a simples repetição dos pedidos da inicial e a alegação genérica de resistência da cooperativa, não constituem impugnação idônea à fundamentação exarada no juízo de origem, vez que lastreada em razões diversas.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MATHEUS RODRIGUES DA COSTA, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025